Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753213-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com efeito ativo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0021891-32.2015.8.07.0018, no qual contende com ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela empresa agravada, declarando nula a parcela da CDA referente à multa fundamentada nos arts. 188 e 189 do Decreto-Lei 82/66, nos seguintes termos (ID 253831740): “I) RELATÓRIO: Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada,ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, em que alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que fundamenta esta execução fiscal. A excipiente sustenta, em síntese, que a CDA que instruiu a inicial se baseia em fundamentação legal revogada, especificamente os artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66, que teriam sido suprimidos do ordenamento jurídico pela Lei Complementar no 4/94. Argumenta que tal vício viola os artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, incisos II e III, da Lei no 6.830/80, configurando matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e que independe de dilação probatória. Aduz, ainda, nulidade em relação à ausência de fundamentação legal no tocante aos juros de mora e atualização monetária, que igualmente remeteria à legislação revogada, bem como que houve atualização indevida da dívida. Aponta, ademais, a nulidade da CDA por (i) divergência entre os fundamentos legais indicados no auto de infração e os constantes no título executivo; e (ii) unificação de valores e fundamentos legais referentes a períodos distintos de apuração, o que impossibilitaria a defesa. Intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação (ID 216165831 e 225028676). Preliminarmente, defendeu o não cabimento da exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória. No mérito, afirmou a regularidade da CDA, que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Sustentou que os dispositivos do Decreto-Lei no 82/66 não foram expressamente revogados pela Lei Complementar no 4/94, cabendo à excipiente o ônus de provar a incompatibilidade. Argumentou que os títulos executivos indicam, expressamente, a legislação aplicável à correção monetária e aos juros de mora (LC 435/01). Alegou que não há divergência de fundamentos entre o auto de infração e a CDA, pois a CDA apenas resume a informação contida no processo administrativo. Asseverou a possibilidade de acumulação, em uma única CDA, de créditos referentes a mais de um exercício, desde que haja a individualização dos períodos do débito. Por fim, invocou, subsidiariamente, a possibilidade de emenda ou substituição da CDA. A executada apresentou réplica (ID 217761021 e 238253360). Os autos vieram conclusos. II) FUNDAMENTAÇÃO: A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita no ordenamento jurídico pátrio, constitui meio de defesa do executado que permite a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." No caso em análise, a controvérsia cinge-se à validade da fundamentação legal da multa aplicada na CDA e dos encargos acessórios, questão eminentemente de direito, cuja análise depende apenas da verificação da legislação e do próprio título executivo. Não há, portanto, necessidade de produção de outras provas. Assim, conheço da exceção de pré-executividade. Quanto ao mérito, a exceção deve serparcialmente acolhida. O cerne da questão de mérito reside em perquirir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a presente execução padece de nulidade por indicar, como fundamento para a cobrança da multa, legislação que já se encontrava revogada à época da ocorrência do fato gerador. É cediço que a validade da Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, está condicionada ao preenchimento rigoroso dos requisitos legais, que visam garantir ao devedor o pleno conhecimento da origem, da natureza e do montante do débito, a fim de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme dispõe o artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, o termo de inscrição da dívida ativa indicará, obrigatoriamente, "a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado".Tal exigência é replicada no artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/80. Portanto, a indicação precisa e correta do fundamento legal não é mera formalidade, mas sim elemento essencial à validade do lançamento e, consequentemente, do título executivo que dele se origina. Analisando a CDA que instruiu a presente execução fiscal, verifica-se que o débito é composto por mais de uma rubrica, isto é, o principal (ICMS) e o acessório (Multas). Por sua vez, para a parcela identificada como "Multas Originais" (código 100), o título aponta expressamente como fundamento legal os"Art. 188, 189, III a V e segs. do Decreto Lei no 82/66". Ocorre que a Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994, instituiu o novo Código Tributário do Distrito Federal, promovendo uma ampla reestruturação da legislação tributária local. Em seu artigo 72, a referida lei complementar dispôs, de forma genérica, que"revogam-se as disposições em contrário". Contudo, o artigo 70 do mesmo diploma foi explícito ao elencar quais dispositivos do antigo Decreto-Lei no 82/66 permaneceriam em vigor, referindo-se especificamente a normas sobre IPTU, ISS, taxas e contribuições de melhoria. Por seu turno, os artigos 188 e 189, que tratavam do regime de multas, não foram incluídos na lista de exceções, o que conduz à conclusão de que foram, de fato, revogados tacitamente pelo novo regramento. Corroborando essa conclusão, verifica-se que a Lei Complementar no 4/94, em seu artigo 62, instituiu um novo regime de multas aplicáveis na hipótese de recolhimento de tributo após o prazo regulamentar. Assim, com base no princípiotempus regit actum, consagrado no artigo 144 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário deve ser regido pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador. Considerando a data do fato gerador constante da CDA, tem-se que a legislação aplicável para a imposição de penalidades era a Lei Complementar no 4/94, e não mais o Decreto-Lei no 82/66, já revogado. Nesse contexto, a indicação de legislação revogada, portanto, configura falha grave na identificação do fundamento legal do débito exequendo, gerando a incerteza acerca da legitimidade da penalidade aplicada, em violação direta ao disposto no artigo 202, inciso III, do CTN, que exige a menção especifica da disposição da lei em que seja fundado o crédito. Em outros termos, a utilização de norma revogada como fundamento para a imposição da multa constitui erro substancial que afeta a própria validade do lançamento nesse ponto, tornando nula a cobrança da penalidade. Registre-se que, no Direito Tributário, o princípio da estrita legalidade impõe rigor intransigente aos requisitos formais do lançamento e da inscrição, especialmente no que tange à imposição de penalidades. Não se pode admitir que o Fisco escolha, a seu alvedrio, o fundamento legal de um título executivo, ainda que o conteúdo material da norma revogada se assemelhe ao da norma vigente. A exigência de citação do fundamento legal específico visa garantir que o contribuinte possa exercer sua defesa de forma plena, confrontando o ato de lançamento com a lei aplicável. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ entende que, nas hipóteses em que há equívocos no lançamento ou na inscrição em dívida ativa, é necessária a revisão do próprio lançamento, desde que ainda não tenha transcorrido o prazo decadencial, assegurando-se ao contribuinte o direito à impugnação: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: "Quandohaja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-senecessáriaalteraçãode fundamento legalou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição,de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) Por sua vez, a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN) é relativa e só é conferida se a dívida estiver regularmente inscrita, o que implica o cumprimento de todos os requisitos legais. Ademais, a alegação de que o vício na fundamentação não causou prejuízo à defesa da executada não resiste ao exame da legislação, porquanto o sistema jurídico repele títulos viciados em seu nascedouro. A possibilidade de se defender do título não o torna hígido, uma vez que a validade do título deve ser aferida objetivamente em face dos requisitos legais, sendo o erro no fundamento legal uma ofensa direta à legalidade tributária. De mais a mais, a tese de que o vício seria sanável por substituição da CDA, aventada pelo Exequente com base na Súmula 392 do STJ, não se sustenta. Com efeito, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&amp;termo=202500310241), verificou-se que, em julgamento recentíssimo noTema Repetitivo 1350, ocorrido em 08 de outubro de 2025, o Tribunal de Cidadania fixou a tese no sentido de que “não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a certidão de dívida ativa (CDA)para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário”. Nessa senda, o julgamento doTema Repetitivo 1350resultou na fixação da tese jurídica que veda expressamente a possibilidade de o Fisco corrigir a CDA quando o erro atinge a essência do fundamento legal do crédito. Saliente-se que, conforme determina o art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os juízes deverão observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.Logo, este juízo não pode se furtar à aplicação imediata de precedentes vinculantes de matéria infraconstitucional, cuja tese foi fixada para gerar segurança jurídica e uniformidade nos julgamentos. Diante disso, à luz deste recente entendimento vinculante, o erro na capitulação legal do débito tributário (código 100 – multas originais) na CDA, ao citar o Decreto-Lei no 82/66 em vez da Lei Complementar no 4/94, ultrapassa a esfera do mero erro material. Configura-se, inequivocamente, uma tentativa de modificação do fundamento legal do crédito tributário acessório, o que foi expressamente vedado pelo Tribunal da Cidadania. O caso em tela configura exatamente a situação de vedação imposta pelo Tema 1350, pois o Distrito Federal, para sanar o vício, teria que alterar o fundamento legal da cobrança da multa, substituindo o dispositivo legal revogado pelo que estava em vigor à época. Tal procedimento, conforme o já exposto, implicaria uma modificação substancial proibida. No mesmo sentido, são os julgados do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL POR DÍVIDA DE IPTU E TAXA DE EXPEDIENTE. NULIDADE DE CDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA CORRIGIR VÍCIOS DO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO, COMO A DEFICIÊNCIA DO FUNDAMENTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução fiscal por dívida de IPTU e Taxa de Expediente de 2014, rejeitou exceção prévia de executividade, objetivando a nulidade de CDA, por não indicar com exatidão o bem imóvel, isenção tributária e inconstitucionalidade da Taxa de Expediente e dos encargos moratórios porque superiores à Taxa Selic. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade das CDAs, possibilitando, entretanto, a concessão de prazo para emenda ou substituição dos títulos, bem como para extinguir os créditos tributários relativos à Taxa de Expediente e limitar a aplicação da correção monetária e dos juros de mora aos índices da Taxa Selic . II - O Tribunal a quo, em sua decisão explicitamente, afirma que as CDAs não especificavam o imóvel, nem tão pouco o fundamento legal da exação, entretanto entendeu que seria possível a emenda com a substituição da CDA. III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de substituição da CDA para corrigir vícios do lançamento ou da inscrição, como a deficiência do fundamento legal. Nesse sentido: AREsp n. 1.545.782/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019; AgInt no REsp n. 2.105.173/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022; AgInt no REsp n. 2.093.993/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023.) IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para dar provimento a exceção de pré-executividade, diante da impossibilidade de emenda à inicial com a substituição do título exequendo. V - Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.153.904/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, o acórdão recorrido destoa do entendimento do STJ sobre o tema, o qual se firmou no sentido de que "(...), se o equívoco presente no título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade do título executivo por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição." (AgInt no REsp 2.060.100/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 5/10/2023). 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.125.504/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Na mesma linha, também já decidiu este e. TJDFT: Ementa: Tributário. Processual Civil. Apelação.Execução fiscal.Determinação de emenda.Não acolhimento. Lançamento. Lei revogada. Artigo inexistente. Súmula 392, STJ. Não incidência. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se, com base no enunciado da Súmula 392, seria possível processar execução fiscal amparada em lei revogada, postergando a retificação da CDA até a prolação da sentença nos embargos. III. Razões de decidir 3. Segundo o enunciado da Súmula 392 do c. STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 4. O Enunciado faz expressa menção ao erro material ou formal, excluindo a modificação do sujeito passivo. 5. Na hipótese de equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, como a necessidade de alteração de fundamento legal, a jurisprudência do STJ indica que é necessário revisar o próprio lançamento, se ainda viável dentro do prazo decadencial, e oportunizar ao contribuinte o direito à impugnação (REsp 1.045.472). 6. A simples alegação de erro material não se mostra suficiente a justificar a execução fiscal baseada em lei revogada, pois tal prática implicaria modificação substancial do título executivo, o que não é permitido pela Súmula 392. IV. Dispositivo 4. Recurso não provido. ___________________________________________ Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.045.472/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009. (Acórdão 1991208, 0729442-18.2021.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Dessa forma, resta superada a possibilidade de concessão de prazo para emenda ou substituição da CDA, sendo de rigor reconhecer anulidade parcialdo crédito tributário executado,no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66. Por outro lado, não prospera a alegaçãode ausência de fundamento legal para os juros e a correção monetária. Isso porque os títulos executivos indicam, de forma expressa, no campo "D", a legislação aplicável aos referidos encargos, qual seja, a Lei Complementar no 435/01. Essa indicação é suficiente para atender aos requisitos dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, permitindo ao devedor a exata compreensão da forma de cálculo dos acréscimos legais. Portanto, rejeita-se a tese de nulidade quanto aos juros de mora e à correção monetária. De igual sorte, atese de divergência entre os autos de infração e a CDAnão merece prosperar. A Certidão de Dívida Ativa é, por sua natureza, um título executivo que espelha de forma resumida as informações contidas no processo administrativo de constituição do crédito. Ademais, a indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração, conforme exige a lei, faz com que as informações ali detalhadas integrem o título por referência. A nulidade somente poderia ser cogitada em caso de contradição insanável ou omissão que efetivamente prejudicasse a defesa, o que não foi demonstrado quanto ao débito principal e seus consectários. A propósito, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “o art. 6o, § 1o, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscalapenasa respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto,desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência”.(STJ, AgInt no AREsp n. 1.737.184/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) No mesmo sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. REQUISITOS CUMPRIDOS. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO TRIBUTO. CONFISCO. VEDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva é de 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. 2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando preenche os requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e, ainda, quando não estiver demonstrado o alegado prejuízo ao exercício do direito do contraditório e à ampla defesa. 3. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente que indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da vedação ao confisco deve ser observado não apenas na instituição de tributos, mas também na imposição das multas fiscais, concluindo-se que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a multa punitiva de 100% do valor do crédito tributário. 5. Apelações não providas. Unânime. (Acórdão 1931607, 0709180-47.2021.8.07.0016, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024) Ademais, aunificação de débitos de diferentes exercíciosem uma única CDA é prática permitida, desde que seja possível a individualização das parcelas, o que se verifica no caso, uma vez que as CDAs fazem expressa referência aos números dos respectivos processos administrativos e autos de infração que originaram os débitos. Saliente-se que a reunião de diversas inscrições relativas ao mesmo devedor em uma única execução fiscal é medida de racionalidade e economia processual, desde que preservado o requisito da individualização do crédito, que, no caso concreto, foi atendido, sobretudo porque a própria defesa pôde discriminar os débitos e impugná-los detalhadamente. Rejeita-se, portanto, a alegação de nulidade. Por fim, resta analisar o pedido da excipiente de extinção integral da execução fiscal. Tal pleito, contudo, não merece prosperar. Isso porque a Certidão de Dívida Ativa em cobrança engloba diferentes naturezas de crédito. Além da multa (código 100), a execução visa precipuamente à cobrança do débito principal de ICMS, cujo fundamento legal, indicado na própria CDA, é o Decreto no 18.955/97, que instituiu o Regulamento do ICMS no Distrito Federal. É cediço que a Certidão de Dívida Ativa, quando composta por débitos de naturezas distintas, possui caráter cindível. O vício que atinge um dos componentes do crédito exequendo não tem o condão de contaminar, por si só, os demais que se mostrem hígidos e baseados em fundamentos legais válidos e não impugnados. A nulidade declarada na seção anterior é, portanto,parcial,restringindo-se à cobrança da multa e seus consectários. A obrigação principal permanece intacta, líquida e exigível. Sendo assim, a solução que melhor se coaduna com os princípios da efetividade da execução e da economia processual é o decote da parcela nula do débito, com o consequente prosseguimento do feito executivo pelo saldo remanescente. Extinguir integralmente a execução, quando a maior parte do crédito permanece válida e exigível, representaria um formalismo excessivo, obrigando a Fazenda Pública a ajuizar nova demanda para a cobrança de um débito cuja existência e validade não foram postas em dúvida. A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 249, entendeu que, quando for possível discriminar, na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mediante simples cálculos aritméticos, os valores que compõem tal título executivo, o reconhecimento judicial da insubsistência de alguma das obrigações discriminadas na CDAnão constitui óbice ao prosseguimento da execução fiscal, sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, em relação à parcela hígida e autônoma do crédito tributário exequendo, referente às demais obrigações. Eis a tese fixada: O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA). No mesmo sentido, são os seguintes julgados: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA E ICMS GARANTIDO DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS . VALIDADE PARCIAL DA CDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido e ICMS Estimativa, e extinguiu a execução fiscal, afastando a cobrança de todo o débito inscrito. O apelante sustenta a validade parcial da CDA, retificada para excluir os valores inconstitucionais, mantendo crédito remanescente relativo à infração por falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrito, e requer o prosseguimento da execução quanto a esse débito. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade parcial da CDA por conter créditos fundados em regime tributário inconstitucional, é possível o prosseguimento da execução fiscal em relação ao débito remanescente regularmente constituído e descrito após a retificação do título. III. Razões de decidir 3 . A existência de débitos distintos na CDA, com fundamentos jurídicos autônomos, não impede a continuidade da execução fiscal quanto às parcelas remanescentes regularmente constituídas, desde que expurgadas as cobranças inconstitucionais. 4. A retificação da CDA, promovida pela Fazenda Pública, excluiu os débitos relativos ao ICMS Estimativa e ICMS Garantido, restando apenas a cobrança pelo descumprimento do débito que trata da falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrito. 5 . A infração remanescente é juridicamente distinta do regime de estimativa, e a CDA retificada descreve com clareza a origem, o fundamento legal e o valor do crédito, atendendo aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e do art . 202 do CTN. 6. A nulidade parcial da CDA não contamina a totalidade do título quando é possível identificar e separar os débitos ilegais dos válidos, permitindo o prosseguimento da execução fiscal quanto à parte remanescente legítima. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A nulidade parcial da CDA por inclusão de créditos inconstitucionais não impede o prosseguimento da execução fiscal quanto aos débitos remanescentes regularmente constituídos e retificados . 2. A CDA retificada que descreve de forma específica e clara a infração tributária remanescente atende aos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo fiscal. 3. O ICMS Substituição Tributária Transcrito possui base legal própria e não se confunde com os regimes declarados inconstitucionais de ICMS Estimativa ou ICMS Garantido. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/80, art. 2o, § 5o; CTN, art . 202; RICMS/MT, Anexo XIV, art. 4o; Lei n. 7.098/98 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1005273-58.2019.8 .11.0045, Rel. Des. Edson Dias Reis, j . 05.04.2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016708020168110018, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 30/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2025) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PARCIAL DA CDA. CÁLCULO ARITMÉTICO . PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À PARCELA HÍGIDA E AUTÔNOMA. I- A Primeira Seção do STJ, no REsp 1.115.501/SP (Rel . Ministro Luiz Fux, DJE de 30/11/2010) e no REsp 1.116.792/PB (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2010), julgados sob o rito do art . 543-C do CPC/73, entendeu que, quando for possível discriminar, na Certidão de Dívida Ativa (CDA), mediante simples cálculos aritméticos, os valores que compõem tal título executivo, o reconhecimento judicial da insubsistência de alguma das obrigações discriminadas na CDA, nesse exemplo dado, não constitui óbice ao prosseguimento da execução fiscal, em relação à parcela hígida e autônoma do crédito tributário exequendo, referente às demais obrigações. II-No caso vertente, não se pode falar em iliquidez e certeza, na medida em que a decisão judicial que reconheceu nulidade parcial da CDA confere validade à parcela remanescente, sendo plausível prosseguir a ação fiscal mediante cálculo aritmético, sem a obrigatoriedade de substituição do título executivo extrajudicial.III- Apelo da UNIÃO FEDERAL a que se dá provimento para que a execução fiscal tenha o seu prosseguimento, devendo a exequente apontar o novo valor do quantum exequendo. (TRF-2 - AC: 05298364520074025101 RJ 0529836-45 .2007.4.02.5101, Relator.: THEOPHILO ANTONIO MIGUEL FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2018, 3a TURMA ESPECIALIZADA) EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EXTINGUIU O PROCESSO COM RELAÇÃO AO IPTU, NOS TERMOS DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART . 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA (S) TAXA (S). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE A NULIDADE DA COBRANÇA QUANTO A UM DOS TRIBUTOS DEMANDA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO AO CRÉDITO REMANESCENTE. TESE AFASTADA . IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE ALCANÇA, SOMENTE, O IMPOSTO.ASSIM, HAVENDO INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PARCELAS NA CDA, A NULIDADE PARCIAL DO TÍTULO NÃO DEMANDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SENDO PERMITIDO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PARCELA HÍGIDA E EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA, CONSIDERANDO-SE SUFICIENTE A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS INDICANDO O VALOR REMANESCENTE.CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESERVADAS . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0802190-66 .2023.8.02.0000 Maceió, Relator.: Des . Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 24/01/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024) Portanto, de rigor o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, tão somente para reconhecer a nulidade parcial da CDA em relação à multa, devendo a demanda executiva prosseguir em relação ao valor do principal não recolhido, acrescido dos consectários legais (juros de mora e atualização monetária) incidentes sobre essa parcela do débito. III) DISPOSITIVO: Ante o exposto,ACOLHO PARCIALMENTEa Exceção de Pré-Executividade, para o fim de: a) DECLARAR a nulidadeda parcela do crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a presente execução fiscal,tão somente no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100); b) DETERMINARo prosseguimento da presente execução fiscal em relação ao saldo remanescente, notadamente o débito principal de ICMS e seus respectivos consectários legais (juros e atualização monetária), além de outras multas e penalidades não invalidadas nesta decisão. No tocante aos ônus sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, fixou a tese de que"é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade". No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de pré-executividade conduza à extinçãoparcialda execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 17/11/2020. Dessa forma, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios do(s) patrono(a)(s) da parte adversa, com base no proveito econômico obtido pela Excipiente, correspondente ao montante decotado da execução, a ser apurado por simples cálculo aritmético. Sobre este valor, incidirão os percentuais mínimos previstos em cada faixa do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; c) 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; d) 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; e) 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Os percentuais deverão incidir de acordo com o salário mínimo vigente na data da prolação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4o, incisos III e IV, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente planilha atualizada do débito, expurgando os valores ora declarados nulos, a fim de viabilizar a continuidade dos atos executórios pelo montante devido. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.”. g.n. Em seu recurso, o agravante afirma ter a decisão incorrido em equívoco ao aplicar o Tema Repetitivo 1350 do STJ, porque o caso concreto não envolve vício no lançamento tributário nem na inscrição em dívida ativa, mas apenas erro formal, limitado à transposição gráfica do fundamento legal dentro da CDA. Sustenta ter o auto de infração indicado corretamente a legislação do ICMS (Lei no 1.254/96 e Decreto no 18.955/97) inclusive quanto à multa aplicada, demonstrando ter a constituição do crédito sido feita de forma hígida. Afirma estarem perfeitos o lançamento e inscrição, tendo o único deslize ocorrido no “espelho” da certidão, que mencionou indevidamente o Decreto-Lei 82/66. Para o agravante, isso caracteriza erro material sanável, e não vício substancial, razão pela qual a substituição da CDA seria plenamente possível, nos termos do art. 2o, §8o, da LEF, do art. 203 do CTN e da Súmula 392 do STJ. O DF argumenta que o Tema 1350 não se aplica porque trata de hipóteses em que o erro atinge o cerne do lançamento, ao passo que aqui o lançamento está correto. Assim, não haveria qualquer alteração do fundamento legal do crédito, mas apenas adequação do título para refletir corretamente o ato administrativo já praticado. O agravante também destaca não ter prejuízo ao contribuinte, o qual sempre teve pleno conhecimento da capitulação legal da multa desde o auto de infração, afastando qualquer alegação de violação ao contraditório ou à ampla defesa. Por fim, o Distrito Federal sustenta que, ainda que se mantivesse a nulidade parcial, não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários, pois o ente público atuou de acordo com a legislação que sempre permitiu a substituição da CDA para correção de erros formais. Assim, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Ao final, o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, possibilitar a correção do fundamento legal referente à multa aplicada (código 100). Subsidiariamente, o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários ou fixar os honorários por apreciação equitativa (ID 79007333). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo é dispensado ao ente público. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal do agravante Distrito Federal contra a parte agravada. A CDA que aparelha a execução fiscal traz, em seu campo de fundamentação legal referente às “multas originais – código 0100”, expressa indicação dos arts. 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (ID 42907443 – Pág. 2). Trata-se de legislação revogada pela Lei Complementar no 4/94, a qual instituiu novo regime de penalidades no Distrito Federal. A divergência entre o auto de infração, a qual efetivamente menciona as normas vigentes à época dos fatos, e o título executivo não pode ser tratada como mero lapso material, pois envolve a indicação errônea do fundamento legal da própria penalidade, requisito essencial previsto no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/80. A CDA, por força do art. 2o, §6o, da LEF, deve espelhar fielmente o ato de inscrição; se o título contém fundamento inexistente ou revogado, há vício na própria inscrição, e não simples defeito de forma. O Superior Tribunal de Justiça enfrentou diretamente essa matéria no julgamento do Tema 1.350, cuja ementa dispõe que a “deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA espelha a deficiência no próprio ato de inscrição e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo”, fixando a tese de que “não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário”. Tal entendimento, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), afasta por completo a pretensão do Distrito Federal de corrigir a CDA mediante substituição, exatamente porque a correção pretendida não é formal, mas envolve a alteração da capitulação jurídica da multa. A alegação de ausência de prejuízo ao contribuinte igualmente não afasta o vício. O controle da validade da CDA é objetivo: se o título não atende aos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, não se forma a presunção do art. 204 do CTN, sendo irrelevante eventual ciência prévia do contribuinte sobre o enquadramento jurídico correto. Não se admite que a Fazenda escolha posteriormente o fundamento legal adequado para legitimar o título executivo, especialmente quando o documento aponta expressamente norma revogada. Correta, portanto, a decisão ao declarar a nulidade parcial do título apenas no tocante às multas fundadas no Decreto-Lei no 82/66, preservando o crédito principal e os consectários legais. Nesse ponto, vale lembrar que a CDA é divisível e que a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 249, permite o prosseguimento da execução quanto à parcela hígida, sempre que seja possível identificar e separar a parte viciada da parte válida mediante simples cálculo aritmético, como ocorre no caso concreto. Também não procede a insurgência do Distrito Federal quanto à condenação em honorários. O STJ, no Tema 421, reconheceu expressamente a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que parcial. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. (...) III - Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não cabe majoração, uma vez que a remuneração do defensor dativo prevista em resolução do Conselho da Magistratura abrange execuções fiscais, incidentes e recursos, bem como entendeu que os honorários de sucumbência não seriam devidos em razão da execução fiscal não ter sido extinta, conforme excertos do acórdão recorrido, in verbis: "(...) Com efeito, conforme o STJ, "não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal" (STJ, AgInt no AgInt no AR Esp n. 1.812.085/MS, rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.9.21). Sendo que, "o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo" (STJ, AgInt no REsp n. 1.840.377/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 3.11.2020).(...)” (AgInt no AREsp n. 2.825.581/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.) “(...) VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. (...) O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011).” (REsp n. 1.764.405/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.) A decisão agravada aplicou corretamente o art. 85, §§3o e 4o do CPC, tomando como base o proveito econômico obtido pela executada, método adequado e reiteradamente aceito pela jurisprudência. Diante disso, a decisão agravada se mostra alinhada ao entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, bem como à legislação tributária e processual aplicável. Não se verificam elementos que autorizem sua reforma ou a concessão de efeito suspensivo. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2025 14:59:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador